Tribunal: STF
Processo: Rcl 65034
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação dos Pequenos Produtores Nove de Maio e Associação dos Pequenos Produtores Rurais São José contra decisões do Juiz de Direito da Vara Federal Cível e Criminal de Diamantino -MT, proferidas em inúmeras ações civis públicas, que não teriam observado as diretrizes traçadas pelo STF em sede cautelar na ADPF nº 828.



    Associação dos Pequenos Produtores Nove de Maio e Associação dos Pequenos Produtores Rurais São José narram que se trata, na origem, de “[...] quase uma centena de Ações Civil Públicas e cada uma tendo por objeto vários lotes, ajuizadas pelo INCRA, onde objetiva mencionada Autarquia a Reintegração de Posse em centenas de lotes destinados à Reforma Agrária, desde a década de 1990”.



    Afirmam que o imóvel litigioso “[t]rata-se do Projeto de Assentamento Tapurah-Itanhangá, o maior da América Latina, com área total de 115.000 (cento e quinze mil) hectares, mais de 1.000 (mil) lotes, destinados à Reforma Agrário”.



    Dizem que as reintegrações de posse determinadas nos autos das ações civis públicas em questão atingem “centenas de famílias que ocupam historicamente parcelas do projeto de assentamento, e agora, APÓS 10/20/30 ANOS, vêm-se compelidas por decisões precárias e sem observância dos mandamentos da APDF 828”.



    Nessa perspectiva, aduzem que,



     “[p]ara que seja possível o cumprimento das ordens de reintegração de posse/retomada de parcelas, já deferidas pelo Juízo da Subseção Judiciária de Diamantino/MT, torna-se, imprescindível a observância do regime de transição estabelecido pela ADPF 828. 



    Até o presente momento, não houve qualquer inclinação pelo Juízo da Subseção Judiciária de Diamantino/MT no sentido de aplicar as disposições da constante da ADPF 828.” 



    Ponderam, ainda, que



    “não poderia o Juízo da Subseção Judiciária de Diamantino/MT ter determinado a reintegração de centenas de parcelas então destinadas a Reforma Agrária na década de 1995, e com isso, a desocupação por centenas de famílias, sem que antes fosse assim observado, nos termos que estabelecido pela ADPF 828:



    [...]



    (i) Instalação de comissões de conflitos fundiários, que elaborarão a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF;



     (ii) Realização de Inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos;”



    Requerem:



    “Deferir o PEDIDO LIMINAR/TUTELA PROVISÓRIA DA EVIDÊNCIA, para diante das especificidades do caso, obstar a retomada/reintegrações de parcelas no Projeto de Assentamento Tapurah-Itanhangá, sem que antes o regime de transição constante da ADPF 828 seja aplicado pelo Juízo da Subseção Judiciária de Diamantino/MT;



    c) ao final, que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos da presente Reclamação Constitucional para DETERMINAR ao Juízo da Subseção Judiciária de Diamantino/MT, que antes de concretizar as retomadas/reintegrações de parcelas no Projeto de Assentamento Tapurah-Itanhangá, sejam observados os mandamentos constantes da ADPF 828”.



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Após compulsados os autos e realizada a consulta às ações civis públicas colacionadas na inicial, embora a controvérsia possa versar sobre eventual ordem de desocupação de natureza coletiva envolvendo projeto de assentamento criado pelo Incra, não se verifica que houve a suspensão das decisões reclamadas com supedâneo nas medidas cautelares proferidas anteriormente à decisão cautelar apontada como paradigma, na qual esta Corte determinou a retomada gradual das ordens de despejos coletivas suspensas no contexto da pandemia da Covid-19. 



    Nessa medida, tenho que o objeto dos atos reclamados não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828 em que se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:



    “[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)



    Colaciono, ainda, o seguinte precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF. 4. Não ocorrência. 5. Hipótese em que a decisão reclamada não consubstancia a retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, tendo em vista os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não terem se beneficiado das decisões cautelares proferidas no precedente invocado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59362 AgR, Segunda Turma, Min. rel. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente